Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0706787-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAN FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: WASHINGTON ARLEM DE OLIVEIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o agravante –Jonatan Ferreira de Morais – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser contemplado com a salvaguarda em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, acrescidos da declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo desde logo. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator